Tribunal: TJMT
Processo: 1020689-44.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020689-44.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 441.875.721-04 (EMBARGANTE), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (EMBARGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCIDES FERREIRA - CPF: 569.623.201-91 (ADVOGADO), VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 441.875.721-04 (EMBARGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 03.546.261/0001-08 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO.

CONTRADIÇÃO - VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REEXAME DA CAUSA – IMPERTINENCIA – MERO INCONFORMISMO – DESCABIDA A PRODUÇÃO DE PROVAS EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração.

Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.o 15264689) oposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A em face de decisão que, por unanimidade, proveu Recurso de Apelação proposto por VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA.

Inconformado, em suas razões alega a existência de contradição, para tanto, que o relator equivocadamente, alegou que a seguradora não trouxe aos autos sequer declaração de saúde preenchida pelo de cujus.

No entanto, que restou comprovado nos autos a juntada da proposta de adesão com a declaração de saúde assinada pelo próprio segurado no anto da contratação do seguro.

Assim, que não há dúvidas de que o Segurado omitiu intencionalmente a gravidade de seu estado de saúde, vez que contratou após ter conhecimento de sua doença.

Destaca que no ato da contratação do seguro é necessário que o contratante declara seu real estado de saúde, oportunizando a avaliação do risco e do prêmio a ser pago.

Consigna que mesmo sendo contrato de adesão, o segurado possui pleno conhecimento de seus termos, inclusive clausula que exclui a cobertura para o caso de doença preexistente. Ainda, que a seguradora baseia-se na veracidade das declarações do Segurado, haja vista se tratar de contrato de confiança, por isso é exigida, apenas, a declaração de saúde, já que incumbe as partes os deveres de lealdade e confiança reciprocas.

Assim que a omissão de uma enfermidade anterior à contratação do seguro, como neste caso, é condição autorizadora para negativa da indenização.

Destaca, que não se pode exigir da seguradora a comprovação de má-fé do Segurado e muito menos a realização de exames médicos antes da contratação do seguro.

Requer, com fulcro no art. 48 da Lei 9099/95 que se digne a conhecer os presentes embargos de declaração, dando-lhe provimento, atribuindo efeito modificativo, com o fim de sanar a contradição acima apontada, para julgar improcedente o pedido inicial em razão da ausência de cobertura do seguro por se tratar de doença preexiste.

Manifestação da Embargada (id.n.o 152899655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.o 15264689) oposto por CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDÊNCIA S.A em face de decisão que, por unanimidade, proveu Recurso de Apelação proposto por VALDENICE DE SOUZA OLIVEIRA.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, tanto no corpo do voto, quanto na ementa, não existindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, de modo que a questão levantada representa inconformismo do embargante que teve a decisão desfavorável.

A bem da verdade o Embargante sequer conseguiu demonstrar a existência do vício apontado, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Logo, é de ressaltar que inexiste a contradição aventada pelo Embargante
, uma vez que
a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso da decisão embargada
. Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL - LOMAN. PENA DE DISPONIBILIDADE COM VENCIMENTOS PROPORCIONAIS. PRETENSÃO DE EXAME DO MÉRITO DA DECISÃO IMPUGNADA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 535 E INCISOS DO CPC.

(...)

5. Ademais,
conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas.
Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada.

6. Embargos de declaração rejeitados. ” (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016) (Destaquei)

Ademais não cabe neste momento processual analisar quaisquer provas atinentes ao mérito dos autos.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023